Tribunal: STF
Processo: RE 94669
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-09-04
Data de publicação: 1981-09-04

Ementa:
ICM. CAFE COMPRADO POR TORREFADOR AO IBC.
FALTA DE ATAQUE, SOB O ASPECTO DE NEGATIVA DE VIGENCIA, AO
FUNDAMENTO LEGAL QUE LEVOU O ACÓRDÃO RECORRIDO A APLICAR A CLÁUSULA
1. DO CONVENIO ICM-44/76.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO (SUMULAS 282 E 356) DAS MATERIAS
ATINENTES AO PARAGRAFO 1. DO ARTIGO 1. DO DECRETO-LEI 406/68, 213 DO
C.T.N. E 19, III, A, E PARAGRAFO 1., DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
DISSIDIO DE JURISPRUDÊNCIA NÃO COMPROVADO, POIS O ACÓRDÃO RECORRIDO
FOI INTEIRAMENTE OMISSO QUANTO A QUESTÃO DA IMUNIDADE TRIBUTARIA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.